Tribunal: TJSP
Processo: 1091113-82.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Mero inconformismo – Hipótese em que a embargante busca promover por meio de embargos declaratórios nova análise da matéria apresentada e já levada em consideração no julgamento colegiado – Impossibilidade – Inexistente qualquer vício – Embargos

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Mero inconformismo – Hipótese em que a embargante busca promover por meio de embargos declaratórios nova análise da matéria apresentada e já levada em consideração no julgamento colegiado – Impossibilidade – Inexistente qualquer vício – Embargos rejeitados com esclarecimentos.

Dispositivo: rejeitam os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1091113-82.2018.8.26.0100/50003, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ANTONIO CHIZZOTTI, MARIA SILVIA DOS SANTOS e ANDREIA DOS SANTOS
LOSINNO, é embargado THIAGO SCHAPIRO PERIGOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091113-82.2018.8.26.0100/50003 -Voto no 38.037
2
VOTO No
: 38.037 (EMP-DIG-V)
EDEC. No
: 1091113-82.2018.8.26.0100/50003
COMARCA : MARÍLIA
EBTE.
: MARIA SILVIA DOS SANTOS E OUTRO
EBDA.
: ANDREIA DOS SANTOS LOSINNO
RECURSO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONTRADIÇÃO Inocorrência Pretensão de atribuição de
efeito
infringente
ao
v.
aresto
embargado

Mero
inconformismo
Hipótese em que a embargante busca
promover por meio de embargos declaratórios nova análise da
matéria apresentada e já levada em consideração no
julgamento colegiado Impossibilidade Inexistente qualquer
vício Embargos rejeitados com esclarecimentos.
Dispositivo: rejeitam os embargos de declaração.
Embargos de declaração opostos por Maria Sílvia dos
Santos e Antonio Chizzotti , ao v. aresto de fl. 198-205, que por decisão
unânime, deram parcial provimento ao recurso à r. sentença que julgou
procedente a denominada “ação de indenização por perdas e danos” ajuizada
por Andreia dos Santos Losinno (fl. 1-3).
Os embargantes sustentam existência de contradição no v.
acórdão, requerendo ao final o acolhimento dos embargos sanando os vícios
apontados.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
Almejam os embargantes em seu recurso, em apertada
síntese, o reconhecimento da impossibilidade da transferência do contrato
locativo e a consequente anulação do contrato de aquisição das cotas sociais,
para ao final isentar os embargantes do ônus constante exarado pelo v.
Acórdão no tocante ao pagamento do acordo firmado pela embargada com os
locadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091113-82.2018.8.26.0100/50003 -Voto no 38.037
3
Os argumentos suscitados pela embargante não vingam.
Os fundamentos do v. Acórdão foram muito claros,
inexistindo qualquer contradição nos fundamentos pontuais indicados pelos
embargantes, de forma que se repete os fundamentos do v. Acórdão, que
examinou a matéria objeto de embargos, inexistindo, portanto, a contradição
suscitada (fl. 200-203);
[..]
I. DO RECURSO DOS REQUERIDOS
No mérito o recurso dos requeridos não vinga.
Lide bem solucionada pelos fundamentos da r. sentença. Embora
os apelantes insistam em tese contrária, as provas dos autos
indicam a mesma direção conduzida pela r. sentença.
O ponto nevrálgico do caso em exame reside na existência ou não
de responsabilidade dos apelantes no que diz respeito aos
aluguéis e seus encargos locatícios.
Incontroversa a celebração entre as partes de instrumento
particular de compra venda de cotas sociais e fundo de comércio
(fl. 28-33).
Incontroverso também que o contrato de locação (fl. 17-23),
contém cláusula impeditiva de sublocação ou transferência,
conforme disposto na cláusula 8a, assim enunciada:
[..]
8a) SUBLOCAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA

É vedado à PARTE LOCATÁRIA ceder ou transferir a presente
locação, a título gratuito ou oneroso, bem como sublocar o imóvel
no seu todo ou em parte, sob pena de rescisão do contrato, não
lhe assistindo o direito de alegar consentimento tácito quando a
PARTE LOCADORA demorar em propor ação competente.
Embora
os
apelantes
argumentem
ser
impossível
dar
continuidade à atividade empresarial em razão da existência de
contrato de locação com cláusula vedando a sua cessão e
transferência, é certo que essa alegação não afasta a
responsabilidade dos apelantes no tocante ao pagamento dos
aluguéis, visto que assumiram a posse do estabelecimento, ainda
que de forma precária, tendo ocorrido a transferência formal da
locação. Neste contexto, evidente a responsabilidade dos
apelantes pelo pagamento dos aluguéis.
Evidenciada a responsabilidade dos apelantes pelo pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091113-82.2018.8.26.0100/50003 -Voto no 38.037
4
dos aluguéis, como corolário surge o direito da autora em reaver,
em ação regressiva, aquilo que lhe foi cobrado a título de
aluguéis atrasados e demais encargos.
Neste ponto a r. sentença com fundamentos claros, consignou (fl.
133):
[..]
Logo, tendo sido firmado instrumento particular de compra e
venda de cotas socais e fundo de comércio entre as partes (fl.s
28/33), é evidente que a posse direta do imóvel locado foi
transferida aos requerentes, ainda que ausente a transferência
formal em contrato de locação. Consequentemente, tornaram-se
os requeridos responsáveis não apenas pelo uso e pela fruição do
bem, como também pelo adimplemento dos aluguéis e demais
encargos.
Assim não seria congruente pretender que a autora, desprovida
da posse direta do bem e de uso para fins comerciais, sofresse o
prejuízo do inadimplemento de terceiros, sob a justificativa de
ser ela a responsável contratual pelo pagamento dos aluguéis.
Por esse motivo, surge a possibilidade de reaver o valor
despendido, por meio de ação regressiva, conforme disposto pelo
art. 934 do Código Civil.
Como se pode verificar, inexiste qualquer contradição nos
fundamentos do v. Acórdão como alegam os embargantes.
Por oportuno, destaca-se que não é exigível dos Julgadores
que se reportem expressamente em relação a cada um dos questionamentos
formulados pelos litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção
de tese contrária ao entendimento da parte interessada, sendo suficiente que o
alcance da decisão esteja bem delimitado, com clareza suficiente acerca dos
parâmetros utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido vem se posicionando o Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado
por via inadequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091113-82.2018.8.26.0100/50003 -Voto no 38.037
5
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES
AOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO
NO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição
ou
erro
material
acarretar
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a posição
jurisprudencial acima transcrita no inciso I do parágrafo único
do artigo 1.022, considerando omissão a inexistência de
manifestação no acórdão embargado sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
O que se verifica, no caso em questão é que a pretensão
recursal dos embargantes revela tão somente a intenção de nova análise das
circunstâncias que envolvem a lide e a alteração do posicionamento da Turma
Julgadora, não incidindo na hipótese, portanto, nenhum dos vícios que
fundamentam o acolhimento dos embargos declaratórios, não havendo
contradição, como suscitadas nas razões dos embargos de declaração.
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a serem feitos no já decidido nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091113-82.2018.8.26.0100/50003 -Voto no 38.037
6
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida
tal qual lançada.
Pelas
razões
expostas,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR